Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000434-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de Terraplenagem Centro Oeste Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo no 1046263-35-2021.811.0041, que deferiu, parcialmente, a liminar para suspender as penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, até ulterior deliberação.
Sustenta o recorrente que as sanções aplicadas ao Agravada decorrem de descumprimento contratual, desde de janeiro de 2020, que não vinha atendendo as recomendações da SINFRA, conforme Nota Técnica no 066/2020/SUEF/II/SAOR/SINFRA-MT.
Afirma que a Agravada não regularizou as pendências identificadas, mesmo tendo sido concedido prazo para tanto, o que ensejou a Notificação por meio do Ofício no 476/2020/SUAC/SAAS/SINFRA, para manifestar-se sobre as sugestões adotadas na nota técnica citada.
Assevera que não há falar-se em preclusão lógica quanto à rescisão unilateral do contrato, em razão de eventual cronograma reajustado com escopo de viabilizar o término da obra.
Destaca que agiu dentro da legalidade, e em observância ao devido processo legal, inexistindo qualquer vício no processo administrativo.
Assinala a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a plausibilidade do direito invocado e o evidente periculum in mora uma vez que a “empresa agravada demonstra interesse em participar de outras licitações promovidas pelo Estado de Mato Grosso.” (sic Id 11492477)
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão agravada:
“(...)
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes.
Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente.
Outrossim, in casu, verifica-se que em outubro/2021 fora publicado edital licitatório, RDC PRESENCIAL No 033/2021, cuja participação é de interesse da parte requerente. O risco de grave dano parece inescondível.
Isto porque a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano pode gerar danos irreparáveis.
Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte Requerente na prefacial.
Os documentos juntados aos autos comprovam, em um juízo de cognição sumária, desproporcionalidade entre as penalidades impostas e os fatos, bem assim que houve suspensão das obrigações contratuais.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para suspender as penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, até ulterior deliberação.
Ainda, tendo em vista que a parte autora não juntou comprovante do pagamento das custas e taxas judiciais, situação que não impede a análise do pedido em plantão judicial, fica esta advertida à apresentar o comprovante nos termos do art. 9°, do Provimento 17/2019-CM.”
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, entendo presentes os requisitos autorizadores para o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito.
No presente caso, em princípio, não se vislumbra, de plano, nenhum vício no procedimento administrativo instaurado para apurar a conduta da autora/agravada na execução do contrato firmado com o Estado de Mato Grosso.
Ressalto que, mesmo notificada, a Agravada não atendeu o chamamento da Administração para corrigir as falhas apontadas.
Com efeito, tenho que a questão deduzida deverá ser apreciada mediante dilação probatória.
Ademais, não vislumbro a presença do periculum in mora a autorizar liminarmente a suspensão da decisão administrativa, a qual goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora